Tribunal: STF
Processo: ARE 1546089
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Inexistência de omissão. Tentativa de reexame do julgado embargado. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual não conhecido o agravo regimental interposto pela mesma parte, sob o fundamento de inexistência de contrariedade integral aos fundamentos do pronunciamento individual. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    3. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    4. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.



    IV. Dispositivo 



    5. Embargos de declaração rejeitados.